Tribunal: STJ
Processo: 0013472-17.2020.8.16.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052424 - PR(2025/0354996-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: G.COSTA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA PIOVEZANI MORETI - PR048316
LUCAS RUIZ BALCONI - PR083067
PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA - PR074439
ROSIELMA DOS SANTOS LOPES - PR075585
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
REPETIÇÃO DO
C/C
INDÉBITO. VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. DECISÃO
. AUSÊNCIA DE
EXTRA PETITA
NULIDADE.
OBSERVÂNCIA
DOS
LIMITES
DA
DEMANDA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se observa ofensa ao artigo 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem dirimiu fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas e,
embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. Precedentes.
2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita -
quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das
partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando
fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos
princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia, segundo os quais,
(AgInt no
dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito"
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp 1.455.925/GO,
julgado em
DJe de
.
18/6/2019,
28/6/2019)
3. Outrossim, "Não há julgamento "extra petita" quando a tutela jurisdicional
concedida está abrangida, ainda que implicitamente, no pedido formulado na
(AgInt no
petição recursal, conforme interpretação lógico-sistemática"
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
REsp 2.095.349/SP,
julgado em
DJEN de
.
18/8/2025,
22/8/2025)
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55323716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: dbb24fee-3371-4b16-a1cc-0fd26980e5a7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: dbb24fee-3371-4b16-a1cc-0fd26980e5a7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052424 - PR(2025/0354996-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: G.COSTA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA PIOVEZANI MORETI - PR048316
LUCAS RUIZ BALCONI - PR083067
PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA - PR074439
ROSIELMA DOS SANTOS LOPES - PR075585
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
REPETIÇÃO DO
C/C
INDÉBITO. VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. DECISÃO
. AUSÊNCIA DE
EXTRA PETITA
NULIDADE.
OBSERVÂNCIA
DOS
LIMITES
DA
DEMANDA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se observa ofensa ao artigo 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem dirimiu fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas e,
embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. Precedentes.
2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita -
quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das
partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando
fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos
princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia, segundo os quais,
(AgInt no
dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito"
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp 1.455.925/GO,
julgado em
DJe de
.
18/6/2019,
28/6/2019)
3. Outrossim, "Não há julgamento "extra petita" quando a tutela jurisdicional
concedida está abrangida, ainda que implicitamente, no pedido formulado na
(AgInt no
petição recursal, conforme interpretação lógico-sistemática"
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
REsp 2.095.349/SP,
julgado em
DJEN de
.
18/8/2025,
22/8/2025)
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55003522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:19
Código de Controle do Documento: 7e8ead54-270f-42bb-9160-55472d3f8638

Trata-se de
interposto por G. COSTA DISTRIBUIDORA DE
agravo interno
ALIMENTOS LTDA contra a decisão desta Relatoria (fls.
), que conheceu do agravo
370/374
para negar provimento ao recurso especial.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da
ao caso concreto, porque os precedentes invocados versariam sobre “
Súmula 83/STJ
pedido
em contextos de maior flexibilidade decisória, enquanto, em direito bancário
implícito”
patrimonial, a interpretação lógico-sistemática não supriria a ausência de impugnação específica
pelo banco e não poderia convalidar a inércia recursal.
A agravante sustenta a ocorrência de julgamento extra petita e violação à preclusão
consumativa, pois o Tribunal de origem validou “
não recorridos,
lançamentos indevidos”
extrapolando os limites do apelo que se restringiria às tarifas bancárias, em afronta ao princípio
da dialeticidade, ao sistema dispositivo e à coisa julgada progressiva sobre capítulos autônomos
da sentença.
A agravante defende a existência de “
na decisão de origem,
omissão qualificada”
pois, mesmo após os embargos de declaração, não houve enfrentamento da distinção técnica
entre tarifas e lançamentos indevidos; a fundamentação que afirma mera perda de objeto seria
deficiente e caracterizaria negativa de prestação jurisdicional.
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o recurso
levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (certidão de fl.
3.283).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão agravada
pelos próprios fundamentos.
Inicialmente, no que se refere à alegada ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015, não se verifica qualquer nulidade por negativa de prestação jurisdicional. O
acórdão recorrido enfrentou de forma clara e suficiente as matérias pertinentes ao julgamento,
inclusive aquelas suscitadas em sede de embargos de declaração.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há
ofensa aos referidos dispositivos quando o Tribunal se manifesta sobre os pontos essenciais ao
julgamento da lide, ainda que não o faça de forma exaustiva ou nos exatos termos desejados pela
parte recorrente. Ademais, não se confunde ausência de fundamentação com decisão contrária ao
interesse da parte.
Nesse sentido, podem ser mencionados os seguintes julgados: AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
AREsp 1.621.374/PR,
DJe de
AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
22/06/2020,
25/06/2020;
AREsp 1.595.385/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
AgInt no AgInt
08/06/2020,
12/06/2020;
no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 1.598.925/SP,
Documento eletrônico VDA55003522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:19
Código de Controle do Documento: 7e8ead54-270f-42bb-9160-55472d3f8638

DJe de
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA
11/05/2020,
25/05/2020;
REsp 1.812.571/SP,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
10/03/2020,
16/03/2020.
Avançando, o recorrente apontou violação aos arts. 141, 492 e 1.013, do Código de
Processo Civil de 2015, sustentando, em síntese, a ocorrência de julgamento extra petita na
hipótese em apreço, uma vez que foi reconhecida a legalidade de lançamentos que não teriam
sido impugnados pelo banco em apelação, extrapolando os limites da devolutividade e da
impugnação específica do apelo. Todavia, no que se refere à tese de julgamento
a
extra petita
Corte de origem manifestou-se nos seguintes termos:

"Segundo o embargante, o acórdão foi omisso ao não conhecer do pedido
constante em seu recurso de apelação, que versava sobre a especificação dos
lançamentos declarados como indevidos. Aduz ainda que este tópico não foi
impugnado em recurso de apelação interposto pela instituição financeira, e
por isso, resta configurada uma decisão . extra petita Ao fim, ressaltou que
caso seja rejeitada a alegação de omissão, deverá o Magistrado esclarecer as
razões de seu entendimento.
Sem razão.
Primeiramente, não conhecimento de recurso em razão de ausência de
pressuposto recursal não implica em decisão fora do pedido.
De qualquer forma, impende destacar que não houve o conhecimento da
“especificação ” por conta do parcial provimento do recurso dos
lançamentos declarados como indevidos da Instituição Financeira,
reconhecendo que, à época dos descontos, não havia exigência de
pactuação expressa, afastando, assim, a existência de lançamentos
abusivos.
Ou seja, tendo em vista que a análise da controvérsia foi feita no
julgamento do recurso do Itaú Unibanco
a parte do pedido da
S/A,
embargante que tratava da especificação dos lançamentos indevidos tornou-
se desnecessária, perdendo o objeto, conforme destacado no r. acórdão. Veja-
se:
"A sentença determinou o expurgo das tarifas bancárias sem contratação
/autorização:
“O perito em seu laudo indicou as
que foram
tarifas/lançamentos
cobradas na conta corrente da parte autora. O TJPR editou a súmula 44 que
dispõe que “a cobrança de tarifas e taxas pela prestação de serviços por
instituição financeira deve ser prevista no contrato ou expressa e
“previamente autorizada ou solicitada pelo correntista, ainda que de forma
genérica” Em relação a conta corrente não houve indicação, de forma
expressa, a respeito da autorização do correntista para a cobrança das
tarifas e lançamentos, de modo que os valores indicados pelo perito não
podem ser considerados válidos, já que desprovidos de contratação”
A instituição financeira requer a validade das tarifas e lançamentos
efetuados na conta corrente, sob o argumento de que foram serviços
prestados à consumidora. Além de que, na época da contratação, não se
exigia contratação expressa
Pois bem.
“O Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos
e no 1.639.320 /SP, firmou tese acerca do objeto do
REsp no 1.639.259/SP
presente recurso. A tese no 927 da referida Corte Superior consolidou que:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido
a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.”.
Desta forma, não basta apenas que as tarifas sejam previstas pelo Banco
Central, é necessário que haja prova de pactuação dos serviços e/ou
requerimento ou autorização do correntista, conforme dispõe a Súmula 44
deste Tribunal:
Documento eletrônico VDA55003522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:19
Código de Controle do Documento: 7e8ead54-270f-42bb-9160-55472d3f8638

“A cobrança de tarifas e taxas pela prestação de serviços por instituição
financeira deve ser prevista no contrato ou expressa e previamente
autorizada ou solicitada pelo correntista, ainda que de forma genérica”
Contudo, como bem destacado pelo banco réu, a exigência de contratação
específica para autorizar a cobrança de tarifas pelos serviços bancários
prestados foi imposta a partir da Resolução
do Conselho
3.518/2007,
Monetário Nacional.
De outro vértice, estava em vigor à época da contratação (1989 a 1995),
as Resoluções no 3.518e
a qual não exigia a previsão expressa
2.303/96,
acerca da cobrança das tarifas pela prestação de serviços por parte das
instituições financeiras Além disso, não houve demonstração de que os
débitos ocorreram de forma abusiva e não decorrentes da própria relação
com o correntista.
De igual modo, esta 15a Câmara Cível já decidiu pela manutenção das
tarifas cobradas por instituições em contratos anteriores à Resolução
do CMN:
3.518/2007
AÇÃO REVISIONAL DE CONTA CORRENTE CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
(A)
REVISÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS DE CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
530 DO STJ AOS CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA
CORRENTE. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA NO CASO
CONCRETO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO
QUE SE IMPÕE. (B) IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO EM
PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL ANTES DA EDIÇÃO DA MP
1.963- 17 /2000. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 539 DO STJ. CONTRATO
QUE
NÃO
PREVIU
EXPRESSAMENTE
A
PACTUAÇÃO
DE
CAPITALIZAÇÃO. (C) TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATO ANTERIOR À
RESOLUÇÃO 3.518 /2007 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA SEM PACTUAÇÃO EXPRESSA. (D)
ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO. ALTERAÇÃO PARA QUE A CORREÇÃO
MONETÁRIA PELO ÍNDICE DO
DESDE CADA
INPC/IGP-DI
DESEMBOLSO ATÉ A CITAÇÃO E, APÓS A CITAÇÃO, A INCIDÊNCIA
EXCLUSIVAMENTE DA TAXA SELIC, DE FORMA SIMPLES, SOBRE O
VALOR A SER REPETIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 15a Câmara Cível - 0015596-
84.2019.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ
CEZAR NICOLAU - J. 07.10.2023) Logo, considerando a época da
contratação, devem ser reputadas válidas as tarifas cobradas.
Consequentemente, não há o que se falar em restituição de juros reflexos
neste tópico. Assim, dou provimento ao recurso da instituição financeira,
reformando-se a sentença a fim de determinar a legalidade das tarifas
bancárias cobradas em conta corrente. (...) Recurso da parte G. Costa
Distribuidora de Alimentos LTDA DO CONHECIMENTO DO RECURSO Em
razão do julgamento do recurso de apelação da Instituição Financeira, a
irresignação da parte autora que visava a especificação dos lançamentos
declarados como indevidos perdeu o objeto.”

Como à época da contratação não se exigia previsão expressa, não há o
que se falar em lançamentos indevidos, tampouco em especificação destes.
Ainda, observa-se que a insurgência acerca dos lançamentos foi
devidamente apresentada pela Instituição financeira em sede de recurso de
apelação, consoante item “2.3. DA ” (fls.17-20). LEGALIDADE DAS
TARIFAS E LANÇAMENTOS BANCÁRIOS
Não obstante a argumentação da embargante, destaca-se que o
Magistrado deve apenas solucionar a lide de forma fundamentada e
elucidada, expondo os motivos que o levaram à conclusão adotada, não
estando obrigado a refutar todos os argumentos suscitados pelas partes.
(...)
Dessa forma, analisando o acórdão prolatado em contraponto com as
razões do recurso, denota-se mera insatisfação com as conclusões adotadas
pelo Colegiado, com a nítida pretensão de rediscussão da matéria e
Documento eletrônico VDA55003522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:19
Código de Controle do Documento: 7e8ead54-270f-42bb-9160-55472d3f8638

modificação da decisão, o que não se mostra consentâneo com a via recursal
(fls.
)
eleita pelo embargante."
3.060/3.062

Sobre o tema, "Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o
Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção
normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas
partes. Aplicação dos princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia, segundo os quais,
(AgInt no
relator
dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito"
AREsp n. 1.455.925/GO,
Ministro
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
RAUL ARAÚJO
18/6/2019,
28/6/2019)
Outrossim, "Não há julgamento "extra petita" quando a tutela jurisdicional
concedida está abrangida, ainda que implicitamente, no pedido formulado na petição recursal,
" (AgInt no
relator Ministro
conforme interpretação lógico-sistemática
REsp n. 2.095.349/SP,
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
RAUL ARAÚJO
18/8/2025,
22/8/2025)
No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE.
EXISTÊNCIA. JULGAMENTO "
PETITA". INEXISTÊNCIA.
ULTRA/EXTRA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA N. 283/STF.
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir 2. O acórdão recorrido está em consonância com a
orientação jurisprudencial desta Corte, de que "o Código de Defesa do
Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado
para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado
o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a
condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa
jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC
(teoria finalista mitigada)" (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.189.393/AL,
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
. Inafastável a
21/3/2023)
Súmula n. 83/STJ.
3. A apreciação do pleito, dentro dos limites apresentados pelas partes, na
petição inicial ou nas razões recursais, mesmo que não tenha havido
requerimento expresso na parte relativa aos pedidos, não revela julgamento
ultra ou extra petita.
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é exigido o prequestionamento
da questão jurídica suscitada no recurso especial, ainda que se trate de
matéria de ordem pública.
Documento eletrônico VDA55003522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:19
Código de Controle do Documento: 7e8ead54-270f-42bb-9160-55472d3f8638

7. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo 8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.431.743/PR,
Ministro ANTONIO CARLOS
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
FERREIRA,
24/11/2025,
28/11/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Derruir a afirmação contida no decisum atacado, que concluiu pela
legitimidade passiva dos agravantes, exige reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, à luz da
Súmula 7/STJ.
2. Nos termos do entendimento desta Corte, "não configura julgamento
ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da
adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual
deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição
"
inicial. Precedentes. (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra
REsp 1843966/MG,
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
08/02/2021,
.
11/02/2021)
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 do
STF, por analogia.
4. A simples alusão a julgado, desacompanhada do necessário cotejo
analítico e da indicação clara e precisa de quais dispositivos de lei federal
teriam sido violados ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente,
não se mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial, o que atrai
a incidência, por analogia, do óbice contido na
por
Súmula 284/STF,
deficiência de fundamentação. Precedentes.
5. A incidência da
impede o exame de dissídio jurisprudencial,
Súmula 7/STJ
diante da falta de identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto,
com base na qual deu solução à causa o Tribunal Estadual. Precedentes.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.970.354/RN,
Ministro MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
27/11/2025)

Desse modo, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do
recorrido, subsiste incólume o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar,
decisum
portanto, o presente recurso.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55003522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:24:19
Código de Controle do Documento: 7e8ead54-270f-42bb-9160-55472d3f8638

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.052.424 / PR
Número Registro: 2025/0354996-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063931120258160044 00083472020108160044 00107376920248160044 00112520720248160044
00127016320258160044 00128514420258160044 00134721720208160044 00584378120218160000
005843781202181600001 005843781202181600002 005843781202181600003 107376920248160044
112520720248160044
127016320258160044
12701632025816004400128514420258160044
128514420258160044
134721720208160044
584378120218160000
5843781202181600001
5843781202181600002 5843781202181600003 63931120258160044 83472020108160044
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
AGRAVANTE : G.COSTA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : MARIANA PIOVEZANI MORETI - PR048316
LUCAS RUIZ BALCONI - PR083067
PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA - PR074439
ROSIELMA DOS SANTOS LOPES - PR075585
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
AGRAVADO
: G.COSTA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : MARIANA PIOVEZANI MORETI - PR048316
LUCAS RUIZ BALCONI - PR083067
PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA - PR074439
ROSIELMA DOS SANTOS LOPES - PR075585
Documento eletrônico VDA55296897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:06
Código de Controle do Documento: 7eab0fca-25a4-4943-8a32-33f7108a4b0f

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G.COSTA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : MARIANA PIOVEZANI MORETI - PR048316
LUCAS RUIZ BALCONI - PR083067
PAULO HENRIQUE GOMES DA COSTA - PR074439
ROSIELMA DOS SANTOS LOPES - PR075585
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:06
Código de Controle do Documento: 7eab0fca-25a4-4943-8a32-33f7108a4b0f